Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003132-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada Infância e Juventude da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Processo n. 1002273-91.2021.8.11.0041, determinou ao Agravante que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o agendamento e a realização do procedimento cirúrgico para correção de testículos (Orquidopexia Unilateral), em favor da criança Juan Jorge Candido Arruda, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.
O Agravante sustentou, em preliminar, que, não obstante figurar como interessado uma pessoa incapaz, a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública, e não da Vara Especializada da Infância e Juventude.
Quanto ao mérito, argumentou que o procedimento cirúrgico é de alto custo e de alta complexidade, de sorte que a responsabilidade pela realização da cirurgia é do Estado de Mato Grosso, e não do Município de Cuiabá.
Defendeu, ademais, que
(...) no caso em questão, DEVE-SE VERIFICAR A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR AS NORMAS PADRONIZADAS PELO SUS, BEM COMO AS ALTERNATIVAS MÉDICAS, PELO QUE NÃO BASTA A SOLUÇÃO DA DEMANDA A ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, POIS NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FORMA URGENTE. (sic).
Pontuou, de outro giro, que,
(...) no caso em questão, NÃO ESTÁ evidenciado e caracterizado que o tratamento deve ser realizado DE FORMA IMEDIATA e em estabelecimento privado, bem como em desobediência as normas e procedimentos do SUS, razão pela qual, deve ser observada a ordem de espera do SUS e as diretrizes do SUS para a realização do procedimento.
Argumentou, ainda, que, a medida determinada não está prevista na política pública municipal de atendimento à saúde, de sorte que,
(...) não deve, portanto, o Poder Público ser obrigado a fornecer um tratamento altamente especializado e de valor elevado, para que não haja o comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento de toda uma gama de pessoas que dependem de tais recursos para obter medicamentos e insumos importantes para a manutenção de sua vida.
Afiançou, por fim, que não foram juntados documentos que comprovem a necessidade e a urgência da cirurgia, bem como não constam, pelo menos, 03 (três) orçamentos dos custos do tratamento pretendido, para fins de comparação.
Pugnou, então, pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para o fim de sustar a decisão agravada.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Com relação à preliminar de incompetência da Vara Especializada da Infância e Juventude, são improcedentes os argumentos.
Na espécie, observo que o objeto da ação envolve direito da criança e do adolescente, de modo que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta, em consonância com os artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII e §1o, e 209 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Com efeito, os sobreditos artigos dispõem que:
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
(...)
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
Nessa linha, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça assim decidiu:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 13/05/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com COMPETÊNCIA a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a COMPETÊNCIA da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base. (N.U 1004771-94.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 23/04/2019).
Demais disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/05/2018.
Logo, não há falar na incompetência da Vara Especializada da Infância e Juventude para o processamento e julgamento do feito de piso.
Quanto ao fundamento de que a responsabilidade pela realização da cirurgia é do Estado de Mato Grosso, e não do Município de Cuiabá, bem assim, de que a medida determinada não está prevista na política pública municipal de atendimento à saúde, melhor sorte não ampara o Recorrente.
De fato, embora exista a necessidade de considerar a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente público, com relação à garantia das ações da saúde pública, a responsabilidade pela sua oferta é solidária entre estes, de sorte que o fato de a parte ter ingressado em juízo, apenas, contra o Município Agravante, não deve obstar o seu pleno acesso ao tratamento de que necessita.
É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos artigos 23, II, 30, VII, e 196, da CRFB.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 7o, XI, da Lei n. 8.080/90:
Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
(...)
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
Essa é, a propósito, a orientação do STF:
“(...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).
Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.
Assim, compete, também, ao Município Requerido promover a ação adequada para o tratamento de saúde pleiteado e, verificada a sua complexidade e/ou o seu alto custo, realizar a compensação financeira, ou ajuste adequado, com o Estado de Mato Grosso.
Não destoa dessa linha, aliás, o que decidido pela Suprema Corte no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
Por sua vez, no que diz respeito ao argumento de que não há documentos que comprovem a necessidade e a urgência da cirurgia, diferentemente do que alegado pelo Recorrente, os documentos de págs. 33/35 e 54/58, do id. 77461989, apontam a emergência na realização da cirurgia para a correção de testículos (Orquidopexia Unilateral) do infante, diante da gravidade do quadro clínico.
Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, conforme a documentação acostada aos autos eletrônicos, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde (no qual faz parte o Agravante), com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (artigo 5o, caput) e elege a saúde como direito social (artigo 6o), sendo papel fundamental do Poder Público concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (artigo 194, CRFB).
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).
Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (artigo 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).
Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.
Assim, o Município de Cuiabá, ora Recorrente, deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Por fim, tenho que a juntada de, pelo menos, 03 (três) orçamentos, na atual quadra fática, é prescindível, porquanto não houve a determinação de que a cirurgia ocorra em hospital da rede particular, aliado ao fato de que o bloqueio de verbas públicas somente ocorrerá se o Recorrente não cumprir a decisão judicial e não realizar a cirurgia na rede pública do SUS.
Assim, impertinente o sobredito argumento recursal, cuja situação não legitima a suspensão da decisão combatida.
Diante de todo esse cenário, verifico, nessa fase de cognição não exauriente, que falece, em tese, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, pretendido pelo Município de Cuiabá, e mantenho incólume a decisão invectivada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.